Tribunal: STF
Processo: ARE 1527449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 241-B, DO ECA C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 01 ANO E 05 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 DIAS-MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DISCRIMINADAS NO JUÍZO DE EXECUÇÃO.



    1- PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER O APELANTE AO ARGUMENTO DE QUE A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO NÃO RESTARAM FARTAMENTE DEMONSTRADOS, BASEANDO-SE NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DIANTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL E NEGATIVA DE AUTORIA – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESPECIALMENTE PELA PROVA PERICIAL, TENDO EM VISTA A NATUREZA DO CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, TENDO AS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO COMPROVADO A CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA QUALQUER VÍCIO NAS PROVAS OBTIDAS. .



    2- PEDIDO DE REFORMA DA PENA IMPOSTA, COM A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL E AFASTANDO-SE A CONTINUIDADE DELITIVA, OU A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ¼ PARA 1/6 – ACOLHIMENTO PARCIAL – JUÍZO PRIMEVO APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE O VETOR DA CULPABILIDADE, TODAVIA INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, TENDO EM VISTA QUE O CRIME PREVISTO NO ART. 241-B, DO ECA É PERMANENTE. PRECEDENTE DO STJ. PENA REFORMADA, QUE PASSA A SER DE 01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 12 DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.



    APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente